Tribunal: TJDFT
Processo: 0715511-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JURI. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E FIRME PARA A AUTORIA DO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. RETRATAÇÃO DE TESTEMUNHA EM OUTRO FEITO. NOVA PROVA DA INOCÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

1. Examinadas as alegações e os documentos acostados aos autos, não se vislumbram elementos suficientes para a reversão do acórdão revisando, a pretexto de enquadramento nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 621 do Código de Processo Penal, precipuamente porque ausente a demonstração de que a condenação se fundou em depoimento falso ou de que tenham sido descobertas novas provas de inocência do requerente.

2. A ação de revisão criminal não se presta a substituir a apelação criminal e nem ao reexame de provas já apreciadas quando do julgamento do apelo.

3. A alteração no teor do depoimento de testemunha, por si só, não tem o condão de desconstituir a decisão condenatória do Conselho de Sentença já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação de recorrente pelo crime de homicídio não esta alicerçada unicamente no relato desta testemunha e sim em todo o farto acervo probatório produzido nestes autos, de modo que a decisão esta amparada por elementos de convicção coligidos e devidamente sopesados pelo Conselho de Sentença.

4. Revisão criminal julgada improcedente.